Tribunal: TJES
Processo: 5005140-28.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005140-28.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: NAILTON ROSSI PEIXOTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR ÍNFIMO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de débito superior a R$ 5.000,00, considerando a ausência de comprovação das providências extrajudiciais necessárias para prosseguimento do feito, conforme Resolução nº 547/2024 do CNJ e Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal observou os critérios estabelecidos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) determinar se o Município de Guarapari cumpriu as exigências normativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1184, firmou o entendimento de que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, é legítima, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados e o princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, caso não haja movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não se localizem bens penhoráveis.

A legislação municipal de Guarapari estabelece o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a propositura de execuções fiscais, montante que foi observado no caso concreto.

O artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, admite a extinção da execução de baixo valor sem movimentação útil por mais de um ano, o que não se aplica ao caso, uma vez que a ação foi ajuizada e movimentada antes do marco de um ano de inatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O critério para extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal, caso estipule valor mínimo para ajuizamento; 2. A execução fiscal com movimentação útil anterior a um ano não deve ser extinta, mesmo sem comprovação de protesto, conforme Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, V, "b"; CF/1988, art. 37; Lei Complementar nº 101/2000, art. 14; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º; Lei Municipal nº 8.006/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024 (Tema 1184 de Repercussão Geral).

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005140-28.2024.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO:
NAILTON ROSSI PEIXOTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a sentença do id. 10341217, que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” ajuizada pelo apelante em desfavor de
NAILTON ROSSI PEIXOTO
.

Nas razões do id. 10341219, o apelante sustenta, em síntese, que enviou notificação extrajudicial ao apelado antes da propositura do feito executivo e promoveu a inscrição de seu nome no SPC/SERASA.

Argumenta que, no exercício de sua competência constitucional, lei municipal estabelece a possibilidade de deixar de promover a cobrança judicial para débitos inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma que a quantia exequenda é superior ao montante previsto em lei,

Afirma que as providências disciplinadas na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça não precisam ser concomitantes e são alternativas, bastando o preenchimento de um dos requisitos.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja anulada a sentença, com o prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Passo ao imediato julgamento do feito, ainda que sem contrarrazões, pois inexiste prejuízo ao apelado.

Muito bem.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da Execução Fiscal, à luz do disposto no Tema 1.184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais de pequeno valor, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1.184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, consoante já exposto no pronunciamento monocrático, a Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Estabelecido esse cenário normativo e jurisprudencial, destaco que realizei um acurado aprofundamento do caso que, inclusive, motivou uma mudança de análise sobre a questão, e, ao analisar o artigo 1° da Resolução acima transcrita, o qual determina que a extinção da execução fiscal de baixo valor
deve respeitar a competência constitucional de cada ente federativo
, filio-me ao entendimento de que é necessário examinar a existência de legislação municipal disciplinando sobre o montante mínimo para ajuizamento das execuções fiscais e, caso não haja disciplina legal específica sobre o tema, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulada no § 1° do artigo 1° será utilizada como parâmetro.

Além disso, para a extinção da execução, necessária a presença do requisito da ausência de movimentação útil há mais de um ano (quando não haja citação do executado) ou, havendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis (artigo 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada Ente Federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor; Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a ausência de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis;

3)
A existência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e o protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida), sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

No caso em exame, verifica-se que o Município de Guarapari, por meio da Lei Complementar nº 127/2021, instituiu que

Art. 1º Por meio de sua Procuradoria Geral, o Município de Guarapari poderá deixar de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), hipótese em que esta será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor. (Redação dada pela Lei Complementar n° 143/2023)

Considerando que, quando do ajuizamento da demanda, em 28/05/2021, o valor da CDA objeto da Execução Fiscal perfazia a importância de R$ 9.665,43
,
entendo que o manejo do feito executivo está em conformidade com a legislação municipal.

Todavia, ao compulsar dos autos, constata-se que

não decorreu um ano de movimentação útil do feito quando da prolação da sentença
, pois ajuizada a execução em Maio de 2024 e, sem o Município nem sequer ter tentado citar o executado, foi extinta a execução,
o que vai de encontro com o entendimento acima firmado
.

Nesse ponto, friso que desnecessário o exame dos demais requisitos, haja vista que a ausência de um deles obsta a possibilidade de extinção da execução fiscal.

Assim, revela-se prematura a extinção do feito, não podendo ser mantida a r. Sentença.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito
.

Inaplicável a majoração de honorários advocatícios no caso em exame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/12/2024, às 12:0

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões